Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705829-65.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE ARNALDO FIGUEIREDO GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: VALDIR DE BRITO VANDERLEI, MARINALVA CAVALCANTE DE AZEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.D ECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. 1. A apresentação de fundamentos recursais que se contrapõem ao que foi decidido na sentença é suficiente para admitir o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. 2. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. 3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferido. 4. A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo ser defendida por meio dos interditos possessórios, entre os quais se encontra a ação de reintegração de posse, caso o possuidor tenha o seu direito lesado. Apresentando-se mais de um possuidor, há que se perquirir quem possui a “melhor posse”, de acordo com os elementos probatórios constantes dos autos. 5. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o órgão julgador deixou de consignar que a discussão dos autos se restringe à posse atinente às margens do rio Palmeiras, que se situa em área de preservação permanente, e também foi omisso quanto aos depoimentos das testemunhas. Acrescenta que o acórdão combatido deixou de constatar que os documentos apresentados, além de ilegítimos para a comprovação da posse por determinação legal, são inservíveis para tal fim. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto ao pedido formulado de conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 938, §§ 3o e 4o do CPC, para a análise da perícia, bem como de todas as provas necessárias para a comprovação da posse do trecho de terras nas quais se localiza a cerca objeto do questionamento dos recorridos; b) artigo 29 da Lei 12.651/2012, afirmando que o acórdão combatido “deixou de se manifestar pelo caráter auto declaratório dos documentos carreados pelos Recorridos. De fato, todos os documentos trazidos, quais sejam, o registro CAR, o cadastro de imóvel rural e declaração da Emater quanto ao exercício de atividade rural, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural do exercício de 2021, bem como o memorial descritivo são documentos auto declaratórios e inservíveis para comprovar a posse dos recorridos”. Reitera que a utilização desses documentos como comprovação de posse da área declarada pelos recorridos ofende a referida norma. Ressalta que os depoimentos colhidos não comprovariam a posse dos recorridos da área esbulhada; c) artigo 938, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, requerendo seja determinada, nos termos do artigo 938 do CPC, a realização de diligência para o exame das provas em debate. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 15.791. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta afronta aos artigos 29 da Lei 12.651/2012 e 938, §§3o e 4o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 15.791. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028